Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0717271-11.2020.8.07.0001
Apelante
CARLOS EDUARDO VAZ DE SOUSA
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (OU BAGATELA). IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. TEORIA DO AMOTIO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, embora o valor do bem jurídico possa até ser classificado como insignificante, em se tratando de réu contumaz na prática delitiva, ante o seu reiterado comportamento em perpetrar crimes sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, ou mesmo receio em se ver restrito aos muros prisionais, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.
2. Operada a inversão da posse, tem-se por consumada a subtração patrimonial, sendo irrelevante o período de tempo em que a res permaneceu na posse do criminoso, conforme destaca a Teoria da Amotio adotada pelo ordenamento jurídico.
3. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "C" combinado com o §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto, em face da reincidência do réu.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.